Tribunal: TJES
Processo: 0020613-82.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão julgador: CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020613-82.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

APELADO: CARLOS ALEXANDRE MOREIRA COELHO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MULTA DO §6º DO ART. 3º DO DL 911/69. CONDUTA ABUSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Banco Itaú Veículos S.A., mantendo a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e confirmou a aplicação da multa prevista no §6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, diante da alienação indevida de bem apreendido em ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da multa do §6º do art. 3º do DL nº 911/69 exige, necessariamente, sentença de improcedência da ação de busca e apreensão, e se há vício de contradição no acórdão que a impõe com base em conduta ilícita do credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão embargado, uma vez que a penalidade foi aplicada em razão da conduta abusiva do credor, que alienou o bem apreendido sem autorização judicial, e não com base na natureza da sentença.
4. A jurisprudência do STJ admite a aplicação da multa em hipóteses de descumprimento da ordem judicial de guarda do bem, ainda que ausente sentença de improcedência, em razão do caráter sancionatório da norma.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao simples fim de prequestionamento, especialmente quando a matéria suscitada já foi devidamente enfrentada na decisão embargada.
6. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC, não sendo necessário pronunciamento expresso para esse fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A multa prevista no §6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 pode ser aplicada com fundamento na conduta abusiva do credor fiduciário que aliena o bem apreendido sem autorização judicial, independentemente da natureza da sentença.
2. A ausência de vícios formais no acórdão recorrido inviabiliza o uso dos embargos de declaração como via recursal para rediscutir o mérito ou exclusivamente para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.994.381/AL; REsp 1.790.211/MS; EDcl no REsp 2.173.088/DF; TJES, EDcl na Ap. Cív. 24000091967; TJES, EDcl-AG-AI 0043565-55.2014.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A.
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do TJES, que negou provimento à apelação interposta contra sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a imposição de multa prevista no §6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Alega o embargante, em síntese: i) Que o acórdão incorreu em contradição, por ter aplicado a multa do §6º do art. 3º do DL 911/69 mesmo tendo havido extinção do processo sem resolução de mérito, e não improcedência, como exige a literalidade da norma legal e a jurisprudência do STJ; e ii) que a decisão contrariou a orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.994.381/AL, que exige a conjugação de dois requisitos para aplicação da multa: improcedência da ação e alienação do bem. Por fim, prequestiona a matéria para viabilizar o manejo de recurso especial.

Com base nestes fundamentos, requer que o vício de contradição seja sanado, com efeitos modificativos, reformando-se o acórdão embargado para afastar a multa imposta, além da expressa manifestação quanto ao prequestionamento do dispositivo mencionado.

Em sua manifestação, o embargado alegou que: i) Não há omissão, pois o acórdão examinou de forma expressa e fundamentada a aplicação do art. 3º, §6º, do DL 911/69, inclusive com citação de precedentes jurisprudenciais; ii) não há contradição, uma vez que a decisão considerou que a multa decorre da conduta abusiva do credor fiduciário, e não da natureza da sentença; iii) o voto da Relatora foi claro ao indicar que a alienação antecipada do bem, em desrespeito à ordem judicial, é suficiente para justificar a aplicação da penalidade legal; iv) os embargos são meramente infringentes, com nítido desvio de finalidade, razão pela qual requer a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC; e v) o acórdão foi devidamente fundamentado, em conformidade com o art. 489, §1º, do CPC, enfrentando todos os pontos relevantes suscitados.

Ao final, requer sejam rejeitados os embargos de declaração.

Era o que havia a relatar. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APC Nº 0020613-82.2014.8.08.0024

EMBARGANTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

EMBARGADO: CARLOS ALEXANDRE MOREIRA COELHO

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatório, tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A.
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do TJES, que negou provimento à apelação interposta contra sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a imposição de multa prevista no §6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Alega o embargante, em síntese: i) Que o acórdão incorreu em contradição, por ter aplicado a multa do §6º do art. 3º do DL 911/69 mesmo tendo havido extinção do processo sem resolução de mérito, e não improcedência, como exige a literalidade da norma legal e a jurisprudência do STJ; e ii) que a decisão contrariou a orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.994.381/AL, que exige a conjugação de dois requisitos para aplicação da multa: improcedência da ação e alienação do bem. Por fim, prequestiona a matéria para viabilizar o manejo de recurso especial.

Com base nestes fundamentos, requer que o vício de contradição seja sanado, com efeitos modificativos, reformando-se o acórdão embargado para afastar a multa imposta, além da expressa manifestação quanto ao prequestionamento do dispositivo mencionado.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, em que pesem os fundamentos da embargante, não resta evidenciada contradição, omissão ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

O caso discutido refere-se à imposição da multa prevista no §6º do art. 3º do DL 911/69, em razão da alienação indevida de bem apreendido em ação de busca e apreensão, cujo processo foi extinto sem resolução do mérito.

O acórdão embargado negou provimento à apelação interposta pelo Banco, ao fundamento de que, mesmo ausente sentença de improcedência, a penalidade legal era aplicável pela conduta ilícita de alienação antecipada, configurando descumprimento à determinação judicial de manutenção do bem em depósito, bem como violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão, verifico, como já mencionado, que o pedido não merece acolhimento.

Não se observa qualquer contradição entre os fundamentos e a conclusão da decisão. Ficou claro no voto que a imposição da multa não decorreu da natureza da sentença, mas da conduta superveniente e abusiva do credor fiduciário, ao alienar o bem apreendido antes da consolidação da posse, sem autorização judicial, conforme expressamente destacado nos fundamentos do voto:

“[...]
Assim, como se pode observar, não haveria porque constar tal penalidade na sentença de fls. 109/110 posto que, até então, não era possível aferir dos autos que o Banco apelante descumpriu a ordem de manter o bem apreendido nesta Comarca e, muito menos, que o alienou, sendo correta a sua aplicação apenas em momento posterior
...[...]”

Do mesmo modo, não há omissão quanto à análise do art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69. A questão foi expressamente enfrentada, inclusive com citação de precedentes do STJ, como os REsps 1.994.381/AL e 1.790.211/MS, analisando-se a finalidade reparatória e sancionatória da norma e o enquadramento da situação fática do caso concreto.

Portanto, uma leitura da peça recursal e dos demais elementos dos autos é suficiente para demonstrar a ausência dos vícios apontados.

Da jurisprudência do STJ (EDcl no REsp 2.173.088/DF), se pode colher:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS SEM DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO INTERNA OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.

1. Ação de usucapião extraordinária.

2. Não há violação ao princípio da vedação da reformatio in pejus quando não se verifica qualquer consequência que piore a situação da parte recorrente em virtude do julgamento do seu recurso.

3. A adoção de fundamentos diversos em grau recursal não implica, por si só, reformatio in pejus, uma vez que é possível ao órgão julgador promover enquadramento jurídico distinto daquele realizado pelo juízo prolator da decisão recorrida. Precedente.

4. A nulidade de algibeira ou "de bolso" é considerada um estratagema, consistente na suscitação tardia de vício processual após a ciência de resultado de mérito desfavorável, com finalidade de conferir conveniência para a defesa em afronta aos princípios da boa-fé processual, da efetividade das decisões de mérito e da razoabilidade. Mesmo nas hipóteses de nulidade absoluta ou de ordem pública, o comportamento não é tolerado neste STJ. Precedentes.

5.
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.

6. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional. Precedentes.

7. Conforme a jurisprudência do STJ, não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

8. A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto. Precedentes.

9. Não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento de embargos de declaratórios uma alegada pretensão de prequestionamento de matéria com vistas a viabilizar uma futura oposição de embargos de divergência perante o STJ.

10. Não compete ao STJ o exame de dispositivos constitucionais em embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao STF. Precedentes.

11. Os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista não são usucapíveis quando sujeitos a uma destinação pública. Precedentes.

12. Hipótese em que opostos embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir o mérito do acórdão embargado, que decidiu, em consonância com a jurisprudência do STJ, que os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista ou empresa pública não podem ser objeto de usucapião quando sujeitos à destinação pública.

13. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 2.173.088/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025.) (destaquei)

Não havendo, portanto, os vícios apontados, os presentes embargos devem ser rejeitados.

Noutro giro, o afunilado expediente recursal sub examine também não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência extraída desta Corte, senão, vejamos:

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1-Com a alegação de contradição pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, matéria esta inviável de ser reconhecida. 2 –
“O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores
.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24000091967, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03⁄10⁄2011, Data da Publicação no Diário: 17⁄10⁄2011). 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120251723, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014)[não existem destaques no original]

No mesmo sentindo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração possui função de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. [...] 3. Ademais,
mesmo para situações de prequestionamento, necessário que o embargante indique em suas razões a possível ocorrência de uma das situações do artigo 535 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu
. (TJES; EDcl-AG-AI 0043565-55.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/04/2015; DJES 06/05/2015) [não existem destaques no original]

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Ante ao exposto, conheço e nego provimento aos recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar